Tribunal: TJSP
Processo: 1003276-48.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. Ausência de comprovação prévia da mora do devedor. Não se exige o recebimento da notificação pelo próprio devedor, devendo-se, no entanto, demonstrar a efetiva entrega da notificação no endereço declinado no contrato, ainda que recebida por terceiro. Não preenchimento de requisito específico da petição inicial, consistente na comprovação da

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. Ausência de comprovação prévia da mora do devedor. Não se exige o recebimento da notificação pelo próprio devedor, devendo-se, no entanto, demonstrar a efetiva entrega da notificação no endereço declinado no contrato, ainda que recebida por terceiro. Não preenchimento de requisito específico da petição inicial, consistente na comprovação da mora do devedor. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito. Verbas sucumbenciais pelo Autor. RECURSO DO RÉU PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000636584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003276-48.2018.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em
que é apelante EDER JUNIO DE CARVALHO, é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso do réu e julgaram extinto o
processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, III e 485,
I e VI, ambos do CPC/2015, com observação. V.U., de conformidade
com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003276-48.2018.8.26.0533 -Voto no 32495
2
Apelação Cível - no 1003276-48.2018.8.26.0533
Apelante/Réu:
EDER JUNIO DE CARVALHO
Apelado/Autor:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A
MM. Juiz de Direito Eliete de Fátima Guarnieri
Comarca de Santa Bárbara D'Oeste 3a Vara Cível
Voto no 32495
BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA.
INOCORRÊNCIA. Ausência de comprovação prévia da mora
do devedor. Não se exige o recebimento da notificação pelo
próprio devedor, devendo-se, no entanto, demonstrar a efetiva
entrega da notificação no endereço declinado no contrato,
ainda que recebida por terceiro. Não preenchimento de
requisito específico da petição inicial, consistente na
comprovação da mora do devedor. Indeferimento da petição
inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito. Verbas
sucumbenciais pelo Autor. RECURSO DO RÉU PROVIDO,
com observação.
Trata-se
de
“ação
de
busca
e
apreensão” ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A contra EDER JUNIO DE CARVALHO, julgada
procedente pela r. sentença (e-fls. 99/101), para consolidar nas mãos do
Autor o domínio e a posse plenos do bem. Em razão da sucumbência,
condenou o Réu a arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre
o valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Inconformado,
o
Réu
interpôs
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003276-48.2018.8.26.0533 -Voto no 32495
3
presente recurso (e-fls. 104/124), desafiando contrarrazões do Autor (e-fls.
129/138).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou procedente ação de busca e
apreensão para consolidar nas mãos do Autor o domínio e a posse plenos do
bem.
Pois bem. Para que se caracterize a
mora do devedor, não se exige o recebimento da notificação por ele próprio,
devendo-se, no entanto, demonstrar a efetiva entrega da notificação no
endereço declinado no contrato, ainda que recebida por terceiro, ou
demonstrar que o óbice encontrado para sua entrega decorreu de mudança
de endereço sem prévio aviso.
Tem-se, ademais, que a comprovação
prévia da mora do devedor, no momento do ajuizamento da demanda,
constitui pressuposto de cabimento da própria ação de busca e apreensão,
sob pena de indeferimento da petição inicial.
Conforme o disposto no art. 3o, do Dec-
Lei 911/69, com redação à época dos fatos: “O proprietário fiduciário ou
credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do
bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde
que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.”
Nesse sentido, o enunciado da Súmula
no 72 do C. STJ estabelece que “a comprovação da mora é imprescindível à
busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Dessa forma, não só a existência da
mora consubstancia pressuposto ao ajuizamento da ação de busca e
apreensão, como a sua comprovação é um requisito para a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003276-48.2018.8.26.0533 -Voto no 32495
4
liminar.
No caso em exame, o Autor sustentou
ter havido comprovação da mora do Réu, esclarecendo que foi enviada
notificação extrajudicial ao endereço indicado por este no contrato.
Ocorre que na hipótese dos autos,
independentemente de tais argumentos, a mera juntada da notificação não
basta para comprovar a mora, sendo imprescindível a demonstração da sua
entrega no endereço indicado no contrato ou a sua devolução, com o
respectivo aviso de recebimento, mas tal documento não foi juntado nos
autos.
Portanto, é o caso de reconhecer a
inexistência de mora na espécie e, por conseguinte, a falta de interesse de
agir do Autor, com a necessidade do indeferimento da petição inicial e
consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos
arts. 330, III e 485, I e VI, ambos do CPC/2015. E, em razão da
sucumbência, condenar o Autor ao pagamento das custas, despesas
processuais, além dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em
10% sobre o valor da causa. Ressaltando que em razão do provimento ora
cominado, deverá ser observada pelo Juízo de primeiro grau eventual
incidência do §6o, do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, no caso de alienação do
bem.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Réu, para
REFORMAR a r. sentença hostilizada e JULGAR EXTINTO O PROCESSO,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos arts. 330, III e 485, I e VI,
ambos do CPC/2015, com a observação quanto a eventual aplicação do
disposto no §6o, do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, caso o bem já tenha sido
alienado. Em razão da sucumbência, deverá o Autor arcar com as custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003276-48.2018.8.26.0533 -Voto no 32495
5
despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em
10% sobre o valor da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora